Tribunal: TCU
Processo: 005.363/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do item 9.3 do Acórdão 292/2026-TCU-Plenário, o qual assinou prazo para que o MME suprima ou revise e adeque o § 3o do art. 2o da Portaria Normativa 79/GM/MME/2024 aos limites estabelecidos pela MP 1.212/2024.

Inteiro teor:
Acórdão 693/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo, por mais trinta dias, a contar da prolação deste Acórdão, para que o Ministério de Minas e Energia cumpra as determinações exaradas no Acórdão 292/2026-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 005.363/2026-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Ministério de Minas e Energia (37.115.383/0001-53). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.